Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004288-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0016-08 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o contribuinte ao pagamento de crédito tributário com juros moratórios superiores à taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível, no âmbito do mandado de segurança, reconhecer a ilegalidade da cobrança de juros moratórios superiores à taxa SELIC, considerando a necessidade de comprovar a violação de direito líquido e certo por meio de prova documental previamente constituída.

III. Razões de decidir:

3. Para aferir se o índice de atualização do débito previsto na legislação estadual ultrapassa a taxa SELIC, é necessária a apresentação de memória de cálculo, o que exige dilação probatória.

4. No âmbito do mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a discussão de fatos que dependam de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A discussão sobre a legalidade da cobrança de juros moratórios superiores à taxa SELIC, no âmbito estadual, que exige comprovação por meio de dilação probatória, é incompatível com a via do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.8.2019; STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ASTER PETRÓLEO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004288-28.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, denegou a segurança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

A apelante alega que é cabível a impetração de mandado de segurança para o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de juros moratórios superiores à taxa SELIC, por se tratar de pretensão meramente declaratória. Ademais, a apuração de eventual valor pago a maior deverá ser objeto de liquidação de sentença.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, deferir a segurança para que seja “
declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes que submeta a impetrante ao pagamento do crédito tributário objeto da NAI é 206571000032021199
”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 258809180, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 260515663, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ASTER PETRÓLEO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004288-28.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, denegou a segurança.

Na origem, alega-se que: (i) o Fisco lavrou a Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 206571000032021199 em razão da ausência de recolhimento do ICMS devido pelo substituto tributário, referente ao período de 1o.4.2021 a 31.5.2021; (ii) os juros moratórios cobrados excedem a taxa SELIC; e (iii) não é admissível a cumulação de índice de correção monetária com a taxa SELIC.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a segurança, fundamentando sua decisão na ausência de prova de que o índice de atualização do débito adotado pelo Estado de Mato Grosso ultrapasse a taxa SELIC, uma vez que não foi apresentada memória de cálculo que comprovasse tal alegação.

Pois bem.

O c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
leading case
ARE 1216078/SP, firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 1062): “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29.8.2019, DJE 26.9.2019).

É necessário registrar que o c. Supremo Tribunal Federal não estabeleceu a incidência da taxa SELIC para atualização de todo e qualquer tributo, mas apenas consignou que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos nas leis estaduais e municipais — no caso, a Lei Estadual n. 7.098/1998 — não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

No caso, conforme assentado pelo d. Juízo
a quo
, eventual excesso na cobrança de índices de correção monetária e de juros de mora que ultrapassem a taxa SELIC demanda dilação probatória, uma vez que se faz necessária a apuração do valor do crédito tributário calculado na forma da legislação estadual em comparação com o valor que se obteria com base nos índices de atualização do débito da União, afastando-se, assim, o cabimento de mandado de segurança para essa finalidade.

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025